Tribunal: TJDFT
Processo: 0030240-37.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030240-37.1999.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: PAULO SERGIO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (EOAB, ART. 25, II; CC, ART. 206, §3o, V E §5o; STF, SÚMULA 150). INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERFERÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. NOVA INTERRUPÇÃO. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO POSITIVA DO RELATOR. 1. A apelação é recuso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recuso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o). 2. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da pretensão executória, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se na vertente intercorrente, em se tratando de pretensão volvida ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, no quinquênio subsequente ao aperfeiçoamento do título executório (Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94, art. 25, II; Código Civil, 206, §3o, V e §5o; STF, Súmula 150). 3. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade dos executados como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória. 4. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento do exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação do implemento da prescrição da pretensão executiva. 5. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§). 6. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação. 7. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§). 8. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica. 9. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é novamente interrompido ante a renovação de requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas, não estando ademais condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluir processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§). 10. Extinta a execução em razão do advento da prescrição intercorrente derivada da ausência de bens expropriáveis, com a frustração da realização do débito em execução, a resolução se realiza sem ônus para as partes, consoante dispõe o legislador processual (CPC, art. 921, §5o, com a redação ditada pela Lei n. 14.195/21), e, sendo descabida a fixação de honorários de sucumbência em face de qualquer dos litigantes, inviável que, desprovido o recurso advindo do exequente, que tivera sua prestação frustrada em razão da renitência do executado em realizar a obrigação de sua responsabilidade, sejam-lhe imputados honorários de sucumbência recursal em razão da ausência de fixação e de cabimento da verba na espécie. 11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 139, inciso IV, 341, caput, 355, inciso I, 369, 370, 373, incisos I e II, 489, §1o, incisos I ao VI, 921, incisos I ao V, §§ 1o ao 4o, 1.022 e 1.025 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 206-A e 884, ambos do Código Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Assevera que, no caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente. Pontua acerca da aplicação das disposições da Lei 14.010/2020 ao caso vertente. Ressalta que não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios e tem buscado todos os meios hábeis ao recebimento de seu crédito. Articula acerca da vedação ao enriquecimento sem causa do recorrido. Destaca que não foram realizadas consultas aos novos convênios firmados pelo Judiciário com vistas à localização de patrimônio dos devedores, em sede do programa Justiça 4.0, concebido pelo CNJ, que tem trazido intensa efetividade na solução das lides. Afirma que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica nos autos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Registre-se, por oportuno, o entendimento do STJ no sentido de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2597471, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 19/8/2024. Em face de tais razões, o referido pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos I, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489, §1o, incisos I ao VI, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 139, inciso IV, 341, caput, 355, inciso I, 369, 370, 373, incisos I e II, 921, incisos I ao V, §§ 1o ao 4o, e 1.025 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 206-A e 884, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Além disso, a Corte Superior já assentou que “a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente” (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028